Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0705355-67.2022.8.07.0017 APELANTES: KLEDYSON BARBOSA LEAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Defiro o pedido de habilitação nos autos, ID 61559024. Anote-se os nomes dos novos patronos, Dr. Helder César Soares de Oliveira, OAB/DF 57.027, e Dra. Ana Flávia de Macedo Rodrigues, OAB/DF 43.536 (procuração no ID 61559026), do réu KLEDYSON BARBOSA LEAL no sistema informatizado do TJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator